Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-34.2021.8.11.0012
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1000265-34.2021.8.11.0012
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA XAVANTINA
Recorrente: CELIA SOARES DE OLIVEIRA
Recorrida: MARLENE TERESINHA MACARI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 123, § 1.o, DO CTB. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com efeito, todos os transtornos que a Recorrida alega ter sofrido poderiam ter sido evitados por meio de uma simples diligência, que é a comunicação de venda junto ao órgão administrativo, ônus que compete ao vendedor, ou seja, que era obrigação da própria Recorrida, nos termos do art. 134 do CTB.
2. É dizer, em última análise, a própria Recorrida contribuiu para a ocorrência dos danos que alega ter sofrido, não merecendo, pois, ser indenizada a título de danos morais.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-34.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA OLIVEIRA - CPF: 017.968.403-51 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), MARLENE TERESINHA MACARI - CPF: 627.513.011-34 (RECORRIDO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022